Tribunal: TJSP
Processo: 0010071-46.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000848398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010071-46.2024.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
LUIZ MIGUEL SANTANA DE JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Votaram
pelo provimento do recurso para cassar a progressão de regime e determinar
que outra decisão seja prolatada após realização de exame criminológico.V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), ANA ZOMER E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 10 de setembro de 2024.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010071-46.2024.8.26.0996 -Voto no 29.179
2
1a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal 0010071-46.2024.8.26.0996
Agravante : Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado : LUIZ MIGUEL SANTANA DE JESUS
Presidente Prudente/DEECRIM UR5/Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execuções Criminais
Voto 29179
Agravo em execução
Progressão de regime

Deferimento

Recurso
ministerial

Procedência
Excepcionalidade a justificar a
realização de exame criminológico
Falta
grave
Fuga do estabelecimento prisional
após saída temporária Cassação da decisão
recorrida para que outra seja prolatada após o
exame criminológico Recurso provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público, em face de LUIZ MIGUEL SANTANA DE JESUS, contra
a decisão às fls. 23/32 que deferiu pedido de progressão ao regime
semiaberto.
Razões às fls. 02/10. Pede a submissão do
agravado a exame criminológico para aferição do requisito subjetivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010071-46.2024.8.26.0996 -Voto no 29.179
3
O recurso foi contrarrazoado às fls. 37/58.
A decisão foi mantida à fl. 59.
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou às
fls. 67/77 pelo provimento do recurso.
FUNDAMENTAÇÃO
Preliminarmente,
deixo
de
analisar
a
constitucionalidade da Lei 14.843/2024, pois irrelevante ao julgamento.
Com efeito, extrai-se do boletim informativo às fls.
17/19 que o agravado é reincidente e cumpre pena por crime equiparado a
hediondo (tráfico de entorpecentes) e crime cometido com violência ou
grave ameaça à pessoa (roubo).
Não obstante, o agravado foi progredido ao
regime semiaberto em 30/01/2022 e empreendeu fuga do estabelecimento
prisional em 21/03/2022 (até 09/04/2022), pois abandonou saída temporária.
A falta foi reabilitada apenas em 03/06/2023 e,
portanto, reclama-se análise detalhada acerca do requisito subjetivo, eis que
presente excepcionalidade da execução penal a reclamar o exame
criminológico.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo provimento do recurso
para cassar a progressão de regime e determinar que outra decisão seja
prolatada após realização de exame criminológico.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR